Tribunal: TJDFT
Processo: 0013011-05.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO SEGURO DA VÍTIMA. DECOTE DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que segura, certa e corroborada por outros elementos probatórios, como na espécie. A vítima reconheceu, com segurança e presteza, o apelante como sendo um dos autores do roubo, tanto na delegacia como em juízo, e tal reconhecimento foi corroborado pelo depoimento do agente de polícia responsável pelas investigações.
3. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima e da autoridade policial demonstram o emprego do armamento.
4. Quando as provas carreadas aos autos demonstram que o réu cometeu o assalto com o auxílio de outro indivíduo, que lhe deu fuga em um veículo, deve ser mantida a majorante do concurso de pessoas prevista no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e não provido.